Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-93.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000784-93.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES - CPF: 559.426.791-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000784-93.2024.8.11.0047.

APELANTE:
AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES.

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta contra instituição financeira. A autora alegou não ter firmado os contratos de empréstimo com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche os requisitos do art. 1.010, III, do CPC/2015, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade); (ii) apurar a existência de relação jurídica válida nos contratos impugnados, frente à alegação de vício de consentimento e fraude.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento. A apelação, embora sucinta, impugnou os fundamentos da sentença de forma inteligível e direta, sendo suficiente para provocar o reexame da matéria pelo Tribunal.

4. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, admite-se a inversão do ônus da prova, desde que demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte consumidora.

5. A instituição financeira apresentou documentos idôneos que comprovam a regularidade da contratação: identificação digital da autora, métodos de autenticação, geolocalização, registros de IP, e comprovantes de transferência dos valores contratados para a conta da recorrente.

6. As alegações de vício de consentimento não encontram respaldo probatório suficiente para afastar a presunção de validade dos contratos firmados, especialmente diante da efetiva disponibilização dos valores à autora.

7. A improcedência da pretensão autoral, por si só, não configura má-fé processual, ausente demonstração de dolo ou fraude.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A exigência de dialeticidade recursal se satisfaz quando a apelação, ainda que de forma sintética, apresenta impugnação direta e inteligível aos fundamentos da sentença recorrida. 2. A contratação de empréstimo consignado por cartão de crédito com reserva de margem é válida quando comprovada por documentos digitais idôneos e há disponibilização do valor na conta do contratante. 3. A inversão do ônus da prova não afasta o dever mínimo de demonstração de verossimilhança das alegações por parte do consumidor."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000784-93.2024.8.11.0047.

APELANTE:
AMELIA RIBEIRO DE GUIMARAES.

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
AMÉLIA RIBEIRO DE GUIMARÃES
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados em
ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito
proposta contra
BANCO DAYCOVAL S/A
.

A autora/apelante sustentou, na petição inicial, não ter contratado os empréstimos consignados objeto da demanda, os quais estariam sendo descontados mensalmente de seu benefício previdenciário, postulando: (i) a declaração de inexistência das avenças; (ii) a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) indenização por danos morais.

A sentença recorrida, prolatada nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo a regularidade da contratação dos empréstimos consignados por meio digital, com a apresentação de documentos pessoais da autora, biometria facial (selfie), e comprovação de depósito dos valores contratados em sua conta bancária.

Entendeu o juízo singular não haver vício de consentimento nem ilícito imputável à instituição financeira, razão pela qual afastou o pedido de indenização e de repetição do indébito.

Irresignada, a autora interpôs
recurso de apelação
, alegando, em síntese, que o contrato original não foi juntado aos autos e que houve fraude na contratação.

Sustenta que a ausência de assinatura manual comprometeria a validade dos contratos apresentados, especialmente por se tratar de pessoa idosa e hipervulnerável.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
, requerendo o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade) e, no mérito, defendeu a manutenção integral da decisão de primeiro grau.

Pleiteou, ainda, a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela parte apelada em suas contrarrazões, na qual sustenta a inadmissibilidade do recurso de apelação por alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Argumenta que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir alegações genéricas apresentadas na petição inicial.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao apelante expor, de maneira clara, os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma da sentença.

Tal exigência decorre do princípio da dialeticidade, o qual impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma direta e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o contraditório e o controle jurisdicional em segundo grau.

No caso dos autos, verifica-se que a peça recursal apresentada pela autora/apelante, ainda que de forma sintética e pouco elaborada, dirige-se expressamente contra os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos.

A recorrente impugna, de forma clara, a conclusão do juízo de origem no sentido de que estaria comprovada a regularidade da contratação.

Reafirma, sob perspectiva de vício de consentimento e fraude, a ausência de relação jurídica válida, alegando que os contratos não teriam sido por ela firmados, e que não foi juntado aos autos documento idôneo que demonstre sua manifestação de vontade.

Não se exige, para configuração da dialeticidade, que o recorrente utilize os mesmos argumentos jurídicos da sentença ou que aponte cada passagem do julgado com precisão.

Basta que a insurgência demonstre, de forma inteligível, a discordância em relação à fundamentação adotada, o que efetivamente se verifica na hipótese em análise.

Assim,

rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto presentes os requisitos mínimos de impugnação específica, exigidos pelo ordenamento jurídico.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Amélia Ribeiro de Guimarães
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em face do Banco Daycoval S/A.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação dos contratos de nos 50-012208152/22, 50-011983251/22, 55-011665783/22 e 24904230004.

In casu,
a requerente alega que não realizou tais contratações.

Contudo, a instituição financeira acostou os seguintes documentos comprobatórios:

·

Dados completos dos contratos (nos 50-012208152/22, 50-011983251/22, 55-011665783/22 e 24904230004), com identificação da contratante, valores liberados, número de parcelas e respectivos vencimentos;

·

Captura de imagem (selfie viva) da autora, vinculada ao processo de contratação digital;

·

Dados técnicos referentes à geolocalização, IP do dispositivo, data e hora da formalização, além de metadados digitais, como hashes de autenticação;

·

Comprovantes de transferência dos valores contratados para a conta bancária da apelante, por meio de transações via PIX.

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Não obstante as alegações frágeis da parte autora não vislumbram elementos suficientes para reconhecer a má-fé processual nos moldes dos arts. 77 e 80 do CPC.

A simples improcedência da pretensão não autoriza, por si só, a aplicação de sanções processuais, sendo necessária a demonstração de dolo ou fraude, o que não restou caracterizado de forma inequívoca.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025